Tribunal: TJBA
Processo: 8049318-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049318-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LILIANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA CATARINA MENEZES ALVES

**

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁ PRESTAÇÃO. TRANSAÇÃO VULTOSA. PADRÃO NÃO HABITUAL. GOLPE. DEVER DE SEGURANÇA. OFENSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade do fornecedor de serviços e de produtos é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – A instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados às vítimas, por falha no dever de segurança, vez que recai sobre ela as obrigações de detectar as transações suspeitas e de adotar providências necessárias para bloquear, suspender ou rejeitar aquelas que destoam do padrão habitual do consumidor.

III – Evidenciada a falha dos serviços bancários prestados pelo Apelante, impositiva é a sua condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material, assim como a declaração de inexistência do débito impugnado, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8049318-55.2024.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
NU PAGAMENTOS S.A. e como
Apelada
LILIANE SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA